Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A novação consiste em forma de extinção da obrigação pela substituição do negócio jurídico original por novo negócio. Em sendo assim, faz-se necessária a demonstração de animus novandi, capaz de diferenciar o novo instrumento de uma simples repactuação da dívida anterior. 1.1. Se, ao realizar acordo extrajudicial, o contratado desobrigou-se a cumprir a obrigação originalmente assumida, para comprometer-se a entregar um novo objeto, fica claro o animus novandi.
2. Caracterizada a novação contratual, o prazo prescricional inicia-se do dia seguinte ao descumprimento do novo vínculo obrigacional.
3. Defesa a formulação de pedido novo nas razões recursais, por configurar inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
4. A condenação ao pagamento de danos morais requer a configuração de aborrecimento capaz de extrapolar o espectro da vida cotidiana.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.